Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-39.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009592-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES - CPF: 037.995.281-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO BARROS MARQUES - CPF: 007.291.062-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 707.150.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS ALVES - CPF: 037.995.281-56 (PACIENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009592-39.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUI EXECUTIVO DE PENA POR OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente ostenta executivo de pena e responde por outros crimes da mesma natureza.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, máxime quando o paciente já as descumpriu na outra ação penal em que é réu.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009592-39.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO CARLOS ALVES, preso preventivamente por força de decisão emanada do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado [art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal].

Narra que o paciente foi preso em
“suposta situação de flagrância”
no dia 02/06/2021, mas que “os atos executórios do delito patrimonial sequer foram iniciados”, não havendo fundamentação idônea na decisão constritiva da liberdade dele.

Verbera que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a segregação cautelar é desproporcional, por ofender os princípios da homogeneidade e da presunção da inocência.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, almeja a sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

Prestadas as informações requisitadas ao juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009592-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 02/06/2021 foi registrado o boletim de ocorrência nº 2021.136715 com a seguinte narrativa dos fatos:

“Esta GUPM recebeu a informação, sobre uma tentativa de furto no POSTO FREE, onde o segurança do pátio do posto, o sr. CRISTIANO GUILHERME DELFINO DA CONCEIÇÃO (vitima/comunicante), informou que três indivíduos ocupando um veículo de marca: VW, modelo: Gol, cor: preta e placas: CKM-2077, haviam tentado furtar módulos de vários caminhões, que estavam estacionados no pátio do POSTO FREE, no bairro Nova Jangada; que quando os suspeitos viram que o comunicante percebeu a tentativa de furto nos veículos (caminhões), os suspeitos empreenderam fuga, sentido Jangada/Várzea Grande; diante das declarações do comunicante, esta GUPM saiu em diligências no intuito de localizar os suspeitos, momento que foi localizado o veículo acima citado, próximo da rodoviária de Jangada, sendo feito as devidas abordagens e constatado que no interior do veículo havia uma bolsa de cor azul, com várias ferramentas, que são utilizadas na pratica de furtos de módulos e outros componentes de caminhões. Diante dos fatos foram encaminhados a vítima e os suspeitos para DPJC de Rosário Oeste. Observação: os suspeitos relataram que os módulos quando furtados, eles são vendidos em Várzea Grande”.

CRISTIANO GUILHERME DELFINO DA CONCEIÇÃO foi ouvido pela autoridade policial:

“Que é segurança do pátio do POSTO FREE; que foi fazer ronda e viu um veículo Gol rondando ao redor dos caminhões; que foi atrás das carretas e
quando chegou perto dos suspeitos, os mesmos o viram e pularam a cerca em fuga; que os suspeitos entraram no Gol e deram fuga do local
. Que ele acionou a PM, que foi atrás dos suspeitos; após a PM prender os suspeitos, foram até o pátio onde ele trabalha e o trouxeram para a delegacia como testemunha dos fatos”.

ALEXSANDRO BARROS MARQUES foi interrogado e respondeu:

“
Que veio de Cuiabá para Jangada com o intuito de furtar peças de caminhões
; que por volta das 3 horas da manhã estava no pátio do POSTO FREE procurando servo de embraguem para furtar, porém não encontrou a peça; que iria furtar a peça para vender posteriormente por aproximadamente 2.000 reais. Que não sabe exatamente onde venderia, e que ele não furtou a peça pois não a encontrou”.

ROBSON ANTONIO DA SILVA e o paciente permaneceram em silêncio ao serem interrogados pelo Delegado de Polícia.

Ao analisar a prisão em flagrante dos custodiados, o juízo de origem fixou cautelares diversas para ALEXSANDRO e decretou a prisão preventiva de ROBSON e ANTONIO, em decisão assim fundamentada:

“[...] Há, neste momento inicial da instrução, elementos informativos quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso em comento, além de o delito imputado aos flagrados possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso,
verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual dos flagrados ANTONIO CARLOS ALVES e ROBSON ANTONIO DA SILVA, qual seja, a
garantia da ordem pública
. No caso dos autos, há que se considerar que os suspeitos foram localizados com ferramentas de manuseio de peças de caminhão logo após uma fuga suspeita, motivada pela chegada de um segurança no local, em um pátio com vários caminhões estacionados. Além disso, agiram em concurso de pelo menos três pessoas. No mais, verifico que
o flagrado ANTÔNIO CARLOS ALVES, responde/respondeu, vários processos contra o patrimônio, inclusive com executivo de pena (Executivo de Pena Código nº 389376 - Comarca de Cuiabá; código 1083, 4703 – Comarca de Juara; código 6557, 6771 – Comarca de Poconé; código 65179, 65339, 65576, 67809, 74098, 7157, 12075, 113254, 113740, 12075, Comarca de Várzea Grande), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. De igual forma, o autuado ROBSON ANTONIO DA SILVA, respondeu/responde vários processos (códigos 43691, 47364 – Comarca de Cuiabá; 222560 12083 e 12083 – Comarca de Cuiabá). Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar de garantir a ordem pública. Não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de ANTONIO CARLOS ALVES e ROBSON ANTONIO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”.

Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública
, em razão da contumácia do paciente no cometimento de crimes.

É correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

Como mencionado no
decisum
objurgado, ANTONIO ostenta
extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, respondendo inquéritos, ações penais e executivos de pena
, o que autoriza a adoção da medida extrema para frear seu ímpeto criminoso, em razão da insuficiência de cautelares diversas.

Neste ponto, registro que a impetrante sustentou, nos memorias que apresentou, que o paciente tem “apenas duas condenações” e que elas estariam “prescritas”, tratando-se os demais registros criminais de delitos cometidos por “homônimos”.

Pois bem.

Quanto a tal alegação, destaco que não houve prova alguma em relação aos supostos
“homônimos”
do paciente e, por se tratar de processos físicos, restou impossibilitado o exame de tal questão, cujo ônus competia aos impetrantes.

Ainda que assim não fosse, após detida análise à folha de antecedentes criminais de ANTONIO CARLOS conclui-se que, no executivo de pena n. 1535-68.2006.8.11.0002, a punibilidade foi extinta em
17/08/2018
, de modo que ainda não transcorreram os 5 [cinco] anos do período depurador.

Não bastasse isso, há um inquérito policial em tramite por furto qualificado na Comarca de Várzea Grande [17374-16.2018.811.0002], datado de
05/10/2018
, de modo que a reiteração delitiva do paciente é inconteste, pelos elementos coligidos nos autos.

Concluo, portanto, que a decisão
vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

[..]constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ANTONIO CARLOS ALVES, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021